Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BANCO DE HORAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0758418-30.2024.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na aludida decisão foram acolhidos os embargos de declaração para homologar o valor constante da planilha apresentada pela parte exequente, bem como determinar a expedição de RPV, limitada a vinte salários mínimos, com prazo de 60 dias corridos para pagamento.
2. O Distrito Federal alegou que a decisão recorrida acolheu a extemporânea e preclusa planilha do exequente, o que viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, consagrados no artigo 5o, caput e inciso LIV, da Constituição da República, porquanto não é dado ao julgador reapreciar temas já enfrentados e decididos, sob pena de se eternizar a demanda com sucessivas rediscussões do mesmo ponto. Sustentou que o acolhimento dos cálculos apresentados extemporaneamente pela parte exequente importará em prejuízo ao Distrito Federal, eis que tais cálculos contêm erros, pois apresentado com valor muito superior ao que já havia, inclusive, concordado anteriormente. Defendeu que, já tendo sido determinada a expedição de RPV, há risco real de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV também sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar totalmente a decisão agravada, a fim de que se reafirme a existência da preclusão para a parte exequente e que prevaleçam os valores apontados pela própria Contadoria Judicial e com os quais já havia concordado tanto a parte exequente quanto o Distrito Federal.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo por determinação legal. Deferido efeito suspensivo (ID 72615647). Apresentadas contrarrazões (ID 72943430).
4. Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de matéria de ordem pública, de forma que a impugnação apresentada pelo exequente/agravado, ainda que eventualmente extemporânea, deve ser analisada.
5. Verifica-se nos autos de origem que o requerente/agravado pretendeu a condenação do DF ao pagamento de valores relativos ao pagamento de indenização por horas extras de trabalho e, em momento posterior, conforme ID 215124104, concordou com os cálculos apresentados pelo DF por ocasião da planilha de ID 214401104, no valor histórico de R$ 17.721,24 (dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos). Proferida a sentença de ID 219999311, integralmente mantida em grau recursal, foi julgado procedente o pedido inicial para “para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia histórica de R$ 17.721,24 (dezessete mil setecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por 378 horas e 44 minutos de horas extras de trabalho”, corrigida monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21, sendo que após 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
6. Por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, o agravado apresentou as planilhas de ID 229863953 e ID 231162878, com incidência de correção monetária, juros de mora e ainda da taxa Selic, em desacordo com o determinado na sentença. Por outro lado, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 230868210) também não estão de acordo com a sentença, posto que, conforme certidão de ID 231465872, foi considerado que o valor constante da sentença seria o valor atualizado até o dia 10/10/2024 (data de elaboração da planilha) e não o valor histórico conforme determinado na sentença.
7. Tendo em vista que os cálculos apresentados pelo requerente/agravado e também os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não estão em conformidade com a sentença, ambas as planilhas não merecem acolhimento, devendo a Contadoria Judicial refazer os cálculos, nos exatos termos da sentença, tomando-se como base para atualização monetária os valores e datas constantes da planilha de ID 214401104.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos nos exatos termos da sentença. Os valores históricos constantes da planilha de ID 214401104 devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora. Sobre o valor devido deverá incidir a SELIC somente após 09/12/2021, sem cumulação com outra taxa de juros. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.